Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716741-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GOMES DA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por A.G.N. (17 anos), assistida por sua genitora, contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal. A parte impetrante informa que: (a) “é acompanhada pelo DR HELIO MORORÓ VIEIRA DE MELLO (CRM-PE 10914) - devido ao diagnóstico da Síndrome de Ehlers-Danlos (CID10 Q79.6), Síndrome de Ehlers Danlos (Cid10 Q79.6); Síndrome de Ativação Mastocitária (Cid10 T78.8 não clonal); Disautonomia (Cid 10 G90); fadiga crônica (Cid10 g93.3); crises convulsivas (Cid10 r 56); Dor Cronica Intratável (Cid10 r52.1) Distúrbio do Ciclo Sono-Vigília (Cid 10 G47.2) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid 10 F41.2)”; (b) “Os sintomas percebidos, e vivenciados, diuturnamente, impactam nas atividades diárias de forma incapacitante e comprometem a qualidade de vida da paciente e dos familiares que a assistem. O quadro tem evolução progressiva e não existe cura conhecida até o presente momento. Os tratamentos instituídos possuem caráter paliativo e apresentam baixa ou nenhuma resposta. A paciente apresenta dor crônica refratária, fadiga crônica e incapacitante, instabilidade articular, ansiedade, transtorno depressivo grave, disautonomia, síndrome de ativação mastocitária, e demais sintomas já listados anteriormente, em consequência do acometimento sistêmico promovido pela doença, que afeta a qualidade do colágeno presente em 80% do corpo”; (c) “a impetrante tem histórico de uso das seguintes medicações diárias: Desogestrel 75mcg; Venlafaxina 150mg; Ivabradina 5mg 12/12horas; Bisoprolol 5mg; Mesazalina 400mg, Cloridrato de Tapentadol 50mg. A paciente não apresentou respostas satisfatórias, as terapêuticas medicamentosas anteriores e a estas”; (d) “diante da complexidade do caso e da ineficiência dos fármacos disponíveis em protocolo clínico, com pouca ou quase nenhuma eficácia, o médico DRHELIO MORORÓ VIEIRA DE MELLO (CRM-PE 10.914) indicou, de início imediato e imprescindível, em CARÁTER DE URGÊNCIA o ÓLEO USAHEMP CBD FULL SPECTRUM 6.000 MG/60ML (CBD 100MG / THC 3MG / ML); ÓLEO USAHEMP COMPLETE 1:1 1.500MG/ML (CBD 25MG / THC 25MG / ML); ÓLEO USAHEMP CBG 3.000MG / 30ML (CBG 100MG / CBD/THC 0,0MG/ ML) E PAIN GEL 625MG CBD a fim de proporcionar melhora na qualidade de vida de Isabella por meio do controle das crises e estabilização do quadro”. Em relação à marca e concentração do óleo, a parte impetrante assevera que “não deve haver substituição da medicação pela marca Prati Donaduzzi ou qualquer medicamento sintético, de composição ou modo de extração diversa da prescrita. O óleo da marca USA Hemp foi prescrito com base em critérios, respeitando as contraindicações para mastocitose. O veículo utilizado, triglicerídeos de cadeia média (TCM) não gera reações, o modo de extração via CO2 supercrítico está isento da utilização do álcool no processo (pois os seus resquícios no processo de extração, desencadeiam reação para pacientes com mastocitose, podendo levar à anafilaxia). Além disso, os argumentos elencados, juntamente ao efeito estabilizador de mastócitos do THC, justificam a impossibilidade de substituição do tratamento prescrito por outro óleo”. Afirma que “o não seguimento das indicações médicas pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde, afetando diretamente sua qualidade de vida, expondo-a à necessidade de recorrer à alopáticos contraindicados, de conviver com as dores em níveis insuportáveis, podendo gerar consequências graves e potencialmente fatais, considerando o histórico médico pregresso”. Informa, ainda, que o medicamento “tem um custo aproximado de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), R$ 745,00(setecentos e quarenta e cinco reais) e R$ 274,95 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) respectivamente, cada frasco, conforme cotação juntada aos autos, somando, portanto, valor total (somado o valor do frete) de R$ 30.840,00 (trinta mil oitocentos e quarenta reais), R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais), e R$ 7.918,80 (sete mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos) respectivamente”. Assevera que “considerando a indicação do uso do Canabidiol no tratamento do quadro de saúde da impetrante, bem como o fato do referido medicamento não possuir venda autorizada no Brasil, solicitou à Anvisa autorização excepcional para importação do produto, tendo sido prontamente deferida sob o número 036687.5569809/2024”, entretanto, “em virtude do alto custo dos medicamentos e dos baixos rendimentos mensais, a Impetrante não possui condições de arcar com os custos dos medicamentos sem que seja prejudicado o seu sustento e o de sua família”. Sustenta que “seu direito foi ilegalmente violado pelas autoridades indicadas no preâmbulo desta petição, pois requereu junto ao Poder Público os medicamentos, mas não conseguiu obter os fármacos, estando sem tratamento com grave risco de danos irreparáveis e risco de vida”. Invoca o direito à saúde e a responsabilidade do ente federativo em fornecer os medicamentos (obrigação solidária de todos os entes políticos), sendo que “a urgência da medida enseja a autorização de dispensa de licitação no caso de haver a necessidade por parte do ente político de ainda adquirir os medicamentos”. Afirma o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, sendo que “a mera alegação de ausência de registro do medicamento junto a ANVISA não se afigura plausível e bastante para negar-se a cobertura; além disso, por meio da Resolução ANVISA RDC no 17, de 06/05/2015, autorizou-se a importação do fármaco por pessoa física, em caráter excepcional, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica”. Em relação ao perigo na demora, aduz que “até o trânsito em julgado da decisão final, consumado estará o prejuízo irreparável da impetrante. É indiscutível, pois, haver um dano iminente e em potencial para a impetrante que se encontra doente e necessita urgentemente do fornecimento do medicamento, conforme relatório juntado”. Postula a concessão da liminar, “a fim de ordenar à Secretaria de Saúde do Distrito Federal imediatamente, o fornecimento a impetrante os medicamentos 24 FRASCOS DO ÓLEO USAHEMP CBD FULL SPECTRUM 6.000 MG/60ML JUNTAMENTE COM 44 FRASCOS DO ÓLEO USAHEMP COMPLETE 1:1 1.500MG/ML E COM 44 FRASCOS DO ÓLEO USAHEMP CBG 3.000MG / 30ML E COM 24 FRASCOS DE PAIN GEL 625MG CBD, quantidade de frascos correspondestes a 2 (dois) anos de tratamento prescrito pelo DR HELIO MORORÓ VIEIRA DE MELLO (CRM-PE 10.914), de uso contínuo e por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico que segue em anexo, comunicando-se, urgentemente do deferimento, em razão da situação grave do estado de saúde da impetrante”. No mérito, pede a concessão da ordem, reconhecendo-se o direito líquido e certo da impetrante ao fornecimento dos medicamentos. A impetrante requer a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro a assistência judiciária gratuita à impetrante. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato omissivo "ilegal" consistente no não fornecimento de específica marca de óleo medicinal Canabidiol - “ÓLEO USAHEMP CBD FULL SPECTRUM 6.000 MG/60ML (CBD 100MG / THC 3MG / ML); ÓLEO USAHEMP COMPLETE 1:1 1.500MG/ML (CBD 25MG / THC 25MG / ML); ÓLEO USAHEMP CBG 3.000MG / 30ML (CBG 100MG / CBD/THC 0,0MG/ ML) E PAIN GEL 625MG CBD), para o tratamento (paliativo) das seguintes enfermidades da impetrante (17 anos): Síndrome de Ehlers-Danlos (CID10 Q79.6), Síndrome de Ehlers Danlos (Cid10 Q79.6); Síndrome de Ativação Mastocitária (Cid10 T78.8 não clonal);Disautonomia (Cid 10 G90); fadiga crônica (Cid10 g93.3); crises convulsivas (Cid10 r 56); Dor Cronica Intratável (Cid10 r52.1) Distúrbio do Ciclo Sono-Vigília (Cid 10 G47.2) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid 10 F41.2)”. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados os pressupostos da medida liminar em mandado de segurança a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Certo é que compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro do fármaco na ANVISA. Por seu turno, O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.165.959, Tema 1.161, fixou a tese no sentido de que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Pois bem. O (único) relatório médico (clínico e mestre em perícia forense da UPE _CRM PE 10.914), datado de 04 de março de 2024 (id 5841299) atesta que: (a) a paciente não apresentou respostas satisfatórias às terapêuticas medicamentosas anteriores e a as habitualmente empregadas e referendadas pelas sociedades de especialidades médicas, por respostas ineficazes dos sintomas e por diversos efeitos colaterais constantes em bula; (b) para esta paciente, a gravidade presente e potencial do quadro clínico e a história de efeitos colaterais incapacitantes pelos medicamentos de maior utilização indicaram a oportunidade do uso de terapêutica fitoterápica à base de canabidiol; (c) a paciente já vem utilizando os óleos indicados (que respeitam as contraindicações para mastocitose e estabelecem segurança para uso em pacientes portadores da patologias diagnosticadas, com excelentes respostas relacionadas à qualidade de vida para ela e sua família; (d) a manutenção dessa terapia é essencial e indispensável à saúde da paciente, devendo ser continuada por um período mínimo de dois anos, o que corresponde à utilização de vinte e quatro frascos de óleo. Efetivamente, a impetrante comprova que, em 19 de março de 2024, registrou solicitação na Ouvidoria da Secretaria de Saúde (Gerência do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica - id 58413002), instruída com o citado relatório médico, ao afirmar que “se encontra em situação financeira de vulnerabilidade social e não consegue custear o tratamento”. Em resposta (em 02 de abril de 2024), a Gerência do Componente Especializado da Assistência farmacêutica assim se manifestou, in verbis: Olá! Boa tarde! Lamentamos o ocorrido e informamos que no âmbito do Distrito Federal, possuímos apenas a padronização de Canabidiol Solução Oral 50 Mg/ Ml Frasco 30mL e Canabidiol Solução Oral 200 Mg/Ml Frasco 30mL; ambos disponibilizados para os pacientes adequadamente incluídos no Protocolo Clínico de EPILEPSIA SES/DF – CID-10: G40.4, G40.8, Q85.1 Esclarecemos que, caso o médico assistente entenda que o paciente se enquadra na patologia acima citada, o requerente ou o seu representante legal deverá ser encaminhado para realização de solicitação administrativa do produto em uma unidade do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, portando minimamente os documentos relacionados no link: https://www.saude.df.gov.br/protocolos-clinicos-ter-resumos-eformularios , em "Eplepsia" e depois em "Epilepsia Canabidiol SES-DF" e "Relatório Padronizado Canabidiol" . (Obs: Para obter relatórios padronizados, formulários e declarações o paciente deverá acessar o mesmo site: https://www.saude.df.gov.br/ protocolos-clinicos-ter-resumos-e-formularios) Informamos que o encaminhamento deverá respeitar a região de atendimento de cada unidade do CEAF conforme segue: Para Unidade Asa Sul: Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Setor de Mansões Dom Bosco, Sobradinho, Sudoeste, Varjão e Parque Way. Para Unidade Ceilândia: Águas Claras, Águas Lindas, Arniqueiras, Brazlândia, Ceilândia, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Pôr do Sol, Samambaia, Santo Antônio do Descoberto, Sol Nascente, Taguatinga e Vicente Pires. Para Unidade Gama: Abadiânia, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Gama, Luziânia, Novo Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Santa Maria e Valparaíso de Goiás. Destacamos que é possível fazer o cadastro via e-mail: - Unidade Gama: cadastroaltocustogama@gmail.com; - Unidade Ceilândia: ceafceilandia@gmail.com; Unidade Asa Sul: cadastroceafasasul@gmail.com Salientamos ainda que o fornecimento de medicamentos no âmbito deste CEAF deve obedecer os critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelo Ministério da Saúde e nos Protocolos Aprovados pela SES/DF. Deste modo, esclarecemos que não há possibilidade de fornecimento do medicamento em questão sem que os referidos documentos sejam apresentados para avaliação técnica deste Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Pedimos sinceras desculpas pelos possíveis transtornos, agradecemos o contato e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Pedimos que avalie esta resposta, bem como os serviços de ouvidoria para que possamos melhorar continuamente. Atenciosamente, Ouvidoria Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica GCEAF. Nesse panorama, em que pese não se desconsiderar a possibilidade excepcional de fornecimento do fármaco (pretensão que poderá, se for o caso, ser exercida por meio de ação cominatória), inviável a pronta constatação da violação à direito líquido e certo da impetrante (imprescindível na via do mandado de segurança), o que demandaria existência de prova pré-constituída de que se trataria da derradeira medida terapêutica e com consistentes relatórios médicos e da gravidade da doença (a longo prazo), a par da existência do produto no SUS (ou da inexistência de outras terapias adequadas). Em outras palavras, além da ausência de demonstração da prática de ato ilegal, a pretensão mandamental não estaria embasada em "direito líquido e certo", requisito indispensável para a concessão do writ, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009. Nessa linha de raciocínio, colaciono acórdão da e. 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça (nosso realce): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de "segunda dimensão", a observância desse direito é imediata. O intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 2. No entanto, para a execução de políticas públicas com o fim de tornar efetivos esses direitos fundamentais foram previstas as normas inseridas nos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal, relativamente ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 3. O mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o "controle da legalidade" do ato administrativo. 4. O fornecimento de medicamentos depende de uma série de fatores, como a análise técnica dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária, bem como a realização de procedimento licitatório para a pretendida aquisição desses produtos. Os mencionados fatores se justificam para que, ao considerar-se as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo eficiente e que beneficie o maior número de pessoas. 5. A ideia segundo a qual o Estado deve prestar todos os serviços de saúde pretendidos pela população, a qualquer tempo, sem nenhum critério jurídico, financeiro ou administrativo, advém de uma fantasia perniciosa que em nada auxilia na definição de critérios confiáveis e defensáveis para a prestação dos serviços de saúde pelo Estado. Com efeito, essas escolhas devem ser feitas tendo-se em conta os recursos orçamentários disponíveis e as próprias condições de funcionamento do SUS, bem como as linhas definidas pelas "políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196, segunda parte, da Constituição Federal). A conjugação dos princípios da universalidade e do tratamento igualitário deve redundar na definição de critérios seletivos, com o devido respeito aos princípios da integralidade, "com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, inc. II, da Constituição Federal) e da isonomia substancial e formal (art. 5o, caput, da Constituição Federal), inclusive para definir quem são os indivíduos que devem merecer atendimento prioritário pelo sistema público de saúde e quais são efetivamente os serviços que podem ser fornecidos diante das efetivas possibilidades do Sistema Único de Saúde. 6. O ora impetrante poderá exercer sua pretensão ao recebimento do medicamento em destaque por meio da ação cominatória, submetida ao procedimento comum, que terá trânsito em uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Essa modalidade de ação, diferentemente do mandamus, está fundamentada, em tese, na pretensa existência de "obrigação de fazer" imposta à Administração Pública. No referido processo, como é elementar, todos os temas relativos ao possível atendimento ao serviço de saúde pretendido poderão ser examinados sem os limites impostos pelo art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal ou pelo art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. 7. Não está evidenciada a alegada liquidez e certeza do direito do impetrante. Inexiste também "ato ilegal" praticado pela Administração Pública (art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009). 8. Segurança denegada. (Acórdão 1129847, 07078272520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os fatos e evidências não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar (em mandado de segurança) inaudita altera parte. Indefiro o pedido liminar. Preliminarmente, intime-se a impetrante para emendar a inicial, no que refere à qualificação da parte impetrada, uma vez que teria sido informado o endereço da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo – SP. Após, intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator